Tribunal: TJMT
Processo: 0002916-44.2009.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0002916-44.2009.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA - CNPJ: 02.562.364/0001-90 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ILTO DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 117.523.609-82 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), HILDA EDERLI COUTINHO - CPF: 880.880.901-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal movida em face dos apelados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de um pedido administrativo de compensação tributária, ainda pendente de homologação, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

4. Entretanto, a suspensão da exigibilidade não pode se prolongar
ad
eternum
, em respeito aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência administrativa (art. 5o, LXXVIII, e art. 37, CF/88).

5. No caso, o processo administrativo de compensação está pendente de julgamento/homologação há mais de 14 anos, fato esse que viola os princípios da razoável duração do processo, celeridade e da eficiência, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente

6. O prazo de prescrição aplicável, analogicamente, é de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A demora excessiva na conclusão de processo administrativo de compensação tributária, superior a cinco anos, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz dos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da eficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; art. 37, caput; CTN,
arts
. 151, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003248-80.2016.8.11.0082; TJ-RJ, APL 0024381-40.2014.8.19.0014.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002916-44.2009.8.11.0055, movida contra os Apelados ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA, HILDA EDERLI COUTINHO e ILTO DOS SANTOS COUTINHO, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

Aduz que, em razão do pedido administrativo de compensação da dívida tributária, a exigibilidade do crédito é suspensa conforme prevê o art. 151, III e VI, do CTN, não transcorrendo o lustro prescricional.

Sustenta que,
“quando há compensação, de forma única ou parcelada, outra saída não há que não a suspensão do processo executivo fiscal, até que se analise o mérito administrativo da compensação”.

Argumenta que, a ação de execução fiscal somente poderia ser finalizada depois de extinto o crédito tributário objeto da demanda pela compensação (art. 156, II, CTN).

Argumenta que, no caso dos autos ainda não foi homologado o pedido de compensação, o que impede a extinção da demanda na forma como realizada pelo Juízo
a quo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO TAIRO DARTORA, OAB/MT 16917-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Adio o julgamento para revisitar os autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Aguardo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Aguardo.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002916-44.2009.8.11.0055, movida contra os Apelados ILTO DOS SANTOS COUTINHO & CIA LTDA, HILDA EDERLI COUTINHO e ILTO DOS SANTOS COUTINHO, que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal.

A insurgência recursal se pauta em verificar se a execução fiscal que visa a satisfação de crédito tributário poderia ser extinta por prescrição intercorrente, se o motivo da paralização do tramite processual se der em razão da existência de procedimento administrativo de compensação pendente de conclusão.

Pois bem. Pela análise dos documentos que instruem os autos, em especial o de Id. 228002654 – pág. 38/40, constata-se que a parte executada/apaleada firmou com a Fazenda Pública Estadual, em 10/2010, o “TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIO DA COMPENSAÇÃO”, com parcelamento em quota única da entrada prevista no artigo 2o da Lei Estadual n.o 7.948/2006, a qual foi paga no prazo estabelecido na avença.

Pelo referido documento e demais provais apresentadas nos autos se observa que, o pedido de compensação tributária gerou o Processo Administrativo n.o 18351/10, o qual se encontra pendente de julgamento o pedido de compensação desde 31/10/2010.

Sobre o assunto, sabe-se que a compensação é um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, e está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, da seguinte forma:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a
compensação
;

[...]

Art. 170.
A lei pode
, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
. [...]”.

Têm-se, portanto, que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação da compensação de crédito tributário se deu por meio dos artigos 1o e 2o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 e artigo 7o Lei Estadual 8.672/2007, da seguinte forma:

“
Art. 1o
da Lei Estadual n.o 7.948/2006
Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2o
da Lei Estadual n.o 7.948/2006

Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...]”.

“Art. 7o da Lei Estadual 8.672/2007. O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

In
casu
,
conforme mencionado alhures, o Processo Administrativo n.o 18351/10, teve o parcelamento em quota única, da entrada,
pago em 31/10/2010, se encontrando o pedido de compensação pendente de conclusão desde então.

Não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, deve ter a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo 7o Lei Estadual 8.672/2007 acima transcrito c/c art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o qual cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad
eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no artigo 5o, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da Constituição Federal,
in
verbis
:

“
Art. 5o.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
[...]”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019,
Publicado
no DJE 19/07/2019)

Com efeito, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 10/2010 para o fim de compensação de dívida fiscal, se encontre pendente de julgamento/homologação até os dias atuais (11/2024), em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente quando a execução fiscal se encontra paralisada em razão da existência de processo administrativo de compensação tributária, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, em que o
processo administrativo fiscal se encontra
pendente de julgamento a mais de 14 anos
,
a administração estadual, não está cumprindo com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar da dívida executada de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial se encontra pendente de julgamento/homologação (14 anos) supera em muito o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. Execução Fiscal objetivando a cobrança de ISS referente ao exercício de 2005, a qual fora ajuizada em 2014. Acolhimento da Exceção de
Pré
-executividade. Sentença que declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinta a citada execução fiscal. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad
eternum
para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos
previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória no 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo que
reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, deve ser mantida na forma como consignada.

Deste modo, não merece acolhimento os fundamentos apresentados nas razões recursais.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024